Tribunal: TJMT
Processo: 1021327-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021327-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - CPF: 139.112.019-15 (AGRAVADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO -
DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE APLICOU MULTA À RÉ NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO LIMINAR, BEM COMO DETERMINOU O BLOQUEIO, VIA SISBAJUD, NAS CONTAS DAS EMPRESAS REQUERIDAS, DO VALOR DE R$ 34.589,80, SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para determinar à Ré que forneça todo o necessário ao melhor desempenho do tratamento do Requerente, com a cobertura da HOME CARE. Ocorre que, conforme diversos relatos da agravada, não houve cumprimento da liminar por parte do Plano de Saúde, sendo tal conduta reiteradamente praticada.

Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. Ultrapassada, portanto, a tese do caráter acessório da multa, não subsistem argumentos acerca da desproporcionalidade do valor, senão a própria expectativa da parte de redução ou afastamento da penalidade por esta instância revisora.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 181911697), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada com Danos Morais n. 1026691-59.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO, que aplicou à requerida a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, do CPC, em virtude do descumprimento reiterado da decisão liminar, bem como determinou o bloqueio, via SISBAJUD, nas contas das empresas requeridas, do valor de R$ 34.589,80, suficiente para a realização do tratamento domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em apertada síntese, alega que os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo são facilmente identificáveis na realidade fática e jurídica apresentada pela Agravante.

Esclarece o conceito de “home care” sob a ótica da Resolução RDC nº 11 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 26 de janeiro de 2006 e da RN nº. 465/2021 da ANS, bem como a diferença entre Assistência Domiciliar e Internação Domiciliar.

Defende que o perfil autoral é de assistência domiciliar, e não de internação, de modo que o tratamento outrora concedido merece ser revogado, vez que, se não há obrigatoriedade legal e contratual para a cobertura, não existem razões para que o expediente deferido seja prestado.

Anota o perigo na demora diante da possibilidade de prejuízo financeiro irreparável para a Agravante, frente à translúcida dificuldade de recuperação do crédito caso seja mantida a decisão, porquanto o Autor detém os benefícios da justiça gratuita, logo, é um claro sinal que não possui recursos suficientes para adimplir as despesas processuais, quem dirá um tratamento de alto custo que, ao final da lide, pode facilmente ultrapassar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Assim, requer seja dado total provimento ao presente Agravo Interno para que a Decisão Interlocutória atacada seja reformada com a concessão da tutela recursal pleiteada (ID 187441185).

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 192172186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Jorge Domingos Saragiotto, neste ato representado por Edela Marli Saragiotto, em desfavor de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Limitada denominada de Hapvida Assistência Médica S.A., alegando que o Requerente mantém vínculo contratual com a Requerida, mediante o Plano de Saúde denominado TOTAL 311A-CO: AMB+HOSP C/ OBST+OD/APARTAMENTO, registrado sob o nº 0A36Z000003000, aderido em 21/11/2019.

Alegou que se encontra internado no Hospital AMECOR desde 19/04/2022, sendo que se submeteu a primeira cirurgia em 21/04/2022, denominada PO Colectomia com Colostomia + Enterorrafia, e, depois, em 01/05/2022, foi submetido a uma nova cirurgia denominada PO Laparotomia Exploradora + Lise de Aderência Colo-Vesical + Sigmoidectomia Parcial + Colostomia, também decorrente da fístula interovesical anteriormente diagnosticada, e que em decorrência, tanto pela gravidade e proporção cirúrgica (ambas as cirurgias demoraram mais de 05 horas), como também pela idade e comorbidade, tais procedimentos culminaram não só com a permanência do paciente todo esse tempo no hospital, como também a sua internação por 03 (trezes) vezes na UTI – Unidade de Tratamento Intensiva.

Afiançou que diante da perda ponderal importante, mesmo com passagem dieta enteral, manteve perda de peso significativa, o que levou à parenteral e a realização de uma gastrostomia via endoscópica.

Informou, contudo que a parte requerida autorizou procedimentos em condições e quantidades aquém do necessário ao Requerente, de modo que, em vista da atitude ilegal da Requerida, o Requerente busca a tutela jurisdicional do Estado-Juiz, para determinar que autorize/custeie todo o tratamento Home Care, conforme prescrição médica.

Com essas considerações, requereu a concessão de tutela antecipada, para que a Requerida seja obrigada, de forma imediata, a fornecer todo o necessário ao melhor desempenho do tratamento do Requerente, com a cobertura da HOME CARE, mediante a disponibilização de “1 – Médico Quinzenal; 2 – Nutricionista Quinzenal; 3 – Fisioterapia Respiratória E Motora Diária; 4 – Fonoaudiologia 5x Por Semana; 5 – Acompanhamento Psicológico; 6 – Enfermagem Semanal; 7 – Técnico De Enfermagem 24h; Fornecendo, Ainda, 1 – Bomba De Infusão Com Equipo Diário; 2 – Frascos Para Dieta E Água – Diário; – Cama Hospitalar.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar ao plano de saúde que custeie as despesas indicadas pelo médico, especialmente disponibilizando: Médico quinzenal; Nutricionista quinzenal; fisioterapia respiratória e motora diária; fonoaudiologia 5x por semana; Acompanhamento Psicológico; Enfermagem semanal; Técnico de Enfermagem 24h; fornecendo, ainda, Bomba de Infusão com equipo necessário de forma diária; Frascos para dieta e água de forma diária; Uma cama Hospitalar adequada às necessidades do paciente; sob pena de multa diária que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

A parte Autora informou nos autos que, mesmo depois de intimada, a Requerida deixou de cumprir a determinação judicial.

O Juiz a quo determinou a intimação da parte requerida, pessoalmente, para comprovar o cumprimento da decisão liminar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Para o caso de descumprimento, majorou a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC/2015.

Contudo, a Requerida quedou-se inerte novamente, razão pela qual a parte Autora pugnou fosse deferido bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$28.000,69 (vinte e oito mil reais e sessenta e nove centavos), necessário para a realização do tratamento domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de se estender pelos meses subsequentes, até a reabilitação do Requerente mediante a devida alta médica.

O pedido de bloqueio foi deferido no

valor de R$ 135.425,08, suficiente para a realização do tratamento domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, condicionando-se a liberação mensal dos alvarás à prestação de contas mensal do tratamento.

Em nova manifestação nos autos a parte autora informou que o Autor/Paciente retornou para sua residência no dia 09/03/2023, porém conforme prescrição médica, precedida de acompanhamento home care, situação que permanecerá até que a equipe médica dê novo direcionamento.

Levando em consideração as atitudes do Plano de Saúde, ora Requerido, que até agora somente apresentou os argumentos indeferidos tanto por este Juízo, quanto pelo E. Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência, seja determinada nova penhora on-line em contas do Requerido, em valores suficientes e necessários à custear as despesas que, conforme já informado nos autos, o montante mensal perfaz R$33.856,27 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Em razão dos reiterados descumprimentos da ordem judicial, o Juízo singular aplicou multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, do CPC; determinou a intimação pessoal da requerida, por carta precatória, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a decisão liminar, devendo, para tanto, custear as despesas indicadas pelo médico, especialmente disponibilizando: Médico quinzenal; Nutricionista quinzenal; fisioterapia respiratória e motora diária; fonoaudiologia 5x por semana; Acompanhamento Psicológico; Enfermagem semanal; Técnico de Enfermagem 24h; fornecendo, ainda, Bomba de Infusão com equipo necessário de forma diária; Frascos para dieta e água de forma diária; Uma cama Hospitalar adequada às necessidades do paciente. Para o caso de novo descumprimento, fixo a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

E, visando garantir a efetividade da tutela de urgência e considerando que incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do CPC), impôs o bloqueio nas contas da empresa requerida, do valor de R$34.589,80, suficiente para a realização do tratamento domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme indicado pelo médico do autor.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Agravo de Instrumento, requerendo, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito seu provimento para reformar em definitivo a decisão agravada.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que a decisão judicial está suficientemente motivada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos argumentos apresentados pelo MM. Juiz a quo que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.

De fato, as astreintes são devidas, porquanto a parte agravante se nega a cumprir a medida que lhe foi imposta.

Nessas condições, diante do descumprimento de ordem judicial e da ausência de justificativa idônea para tanto, a multa diária deve ser preservada.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do pleito liminar está a lhe causar sérios danos.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão, bem como da reforma da decisão interlocutória agravada.

Cinge o mérito recursal em averiguar a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, à autora, ora agravante.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito apta a traduzir o convencimento do Magistrado é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

A parte autora/agravante pleiteou o deferimento da tutela de urgência para determinar à Ré que forneça todo o necessário ao melhor desempenho do tratamento do Requerente, com a cobertura da HOME CARE, mediante a disponibilização de “1 – Médico Quinzenal; 2 – Nutricionista Quinzenal; 3 – Fisioterapia Respiratória E Motora Diária; 4 – Fonoaudiologia 5x Por Semana; 5 – Acompanhamento Psicológico; 6 – Enfermagem Semanal; 7 – Técnico De Enfermagem 24h; Fornecendo, Ainda, 1 – Bomba De Infusão Com Equipo Diário; 2 – Frascos Para Dieta E Água – Diário; – Cama Hospitalar.

Ocorre que, conforme diversos relatos da agravada, não houve cumprimento da liminar por parte do Plano de Saúde, sendo tal conduta reiteradamente praticada.

Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. Ultrapassada, portanto, a tese do caráter acessório da multa, não subsistem argumentos acerca da desproporcionalidade do valor, senão a própria expectativa da parte de redução ou afastamento da penalidade por esta instância revisora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – ASTREINTES – Descumprimento – Tratamento em home care e fornecimento de insumos e órteses relacionados ao segurado menor – Decisão que manteve valor máximo da multa e condenou executada às penas da litigância de má-fé – Inconformismo da operadora – Rejeição – Razoabilidade do valor da astreinte - Alegação genérica de excessividade – Descumprimento reiterado – Caráter coercitivo – Oposição de resistência injustificada ao andamento do processo – Litigância de má-fé configurada – Inocorrência de bis in idem – Ciência prévia inequívoca – Razões recursais que retomam discussões já decididas em outros agravos de instrumento - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AI: 2042374-65.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Serviço de home care – Descumprimento – Multa diária – Ato atentatório à dignidade da Justiça – Penalidades - Cumulação – Possibilidade – Inquérito – Crime de desobediência – Desnecessidade. Descumprida a ordem judicial, é possível cumular as multas diária e por ato atentatório à dignidade da Justiça, por possuírem naturezas jurídicas distintas. Existindo previsão expressa de imputação da penalidade de multa para o caso de não atendimento de ordem judicial, descabe cogitar-se do delito de desobediência. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2153694-23.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 17/11/2022)

Entretanto, sendo a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a exorbitância do valor, quando esse resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 181911697), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024